Tribunal: STF
Processo: Rcl 79208
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jefferson Carlos do Prado contra ato decisório da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, nos autos do processo nº 5002165- 57.2022.8.13.0702, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante figura como réu no processo criminal em trâmite perante a 4ª Vara criminal da comarca de Uberlândia/MG, onde responde ação penal instaurada com base em elementos de prova oriundos da quebra do sigilo telemático de dados armazenados em nuvem, autorizada por decisão judicial no curso da investigação criminal. 



    Na ocasião foi autorizada judicialmente a quebra do sigilo telemático de conversas armazenadas em nuvem de contas vinculadas a diversos investigados, inclusive com dados extraídos diretamente de servidores da empresa Apple. 



    Após análise preliminar dos dados telemáticos extraídos, apurou-se citação indireta do nome do Reclamante em diálogos entre outros corréus, o que serviu de fundamento para seu indiciamento e posterior denúncia, frise aqui, que não houve coleta de dados da nuvem de conta de titularidade do reclamante, apenas dos demais corréus.



    Em continuidade à persecução penal, em 05.10.2021, ou seja, quatro anos atrás, foram expedidos mandados de busca e apreensão e determinada a perícia nos aparelhos celulares apreendidos, inclusive com decisão expressa de que os laudos periciais fossem juntados aos autos, com vistas a garantir o contraditório.



    A defesa do Reclamante insistentemente peticionou requerendo acesso aos laudos periciais antes da realização da audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para o dia 09/12/2024.



    Em nova petição apresentada em 13/01/2025, a defesa reiterou a ausência dos laudos periciais e a necessidade de sua juntada prévia, sendo então proferida decisão em 24/01/2025 determinando que a Polícia Federal juntasse os laudos e redesignando nova audiência para 08/05/2025.(grifo nosso)



    (...)



    Afirma que, até o dia 30/04/2025 os referidos laudos ainda não haviam sido juntados.”



    Sustenta a imprescindibilidade de “acesso não apenas ao laudo pericial do aparelho celular do reclamante, como também do corréu citado na investigação.”



    Assevera que, “o reclamante foi privado de ter acesso às seguintes provas: i) aos Laudos Periciais dos aparelhos celulares de TODOS os investigados; ii) depoimentos. 



    Anota ter sido determinada a juntada de apenas três laudos, inviabilizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. (grifo nosso)



    Acrescenta haver tese defensiva questionando a autenticidade dos elementos extraídos da nuvem dos investigados, a tornar necessário o acesso integral aos elementos de prova.



    Ao final, requer 



    “a) Seja concedida a medida liminar, a fim de se determinar o SOBRESTAMENTO DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL Nº 5002165-57.2022.8.13.0702, em especial da realização da audiências de instrução e julgamento designada para o dia 08.05.2025 às 16hs, até que seja concedido o acesso integral das provas produzidas em especial TODOS os laudos periciais referentes os aparelhos celulares apreendidos que diz respeito aos réus citados na peça acusatória; 



    b) No mérito, requer, seja determinado que o juízo reclamado, JUNTE IMEDIATAMENTE NA AÇÃO PENAL, TODOS os laudos periciais referentes os aparelhos celulares apreendidos que diz respeito aos réus citados na peça acusatória, sem filtragem prévia, ainda que entenda por impertinentes e irrelevantes tais dados, que somente poderão ser eventualmente inutilizados por decisão judicial, devendo ser devolvido às defesas o prazo para apresentação de nova respostas à acusação, após a concessão do acesso.” 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente